Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS.
1. Trata-se de conflito negativo de competência manejado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em desfavor do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo Banco Toyota do Brasil em desfavor de consumidor.
2. Em se tratando de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Magistrado em razão do princípio da facilitação de defesa do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC)
3. Correta a decisão do Juízo suscitado ao reconhecer, de ofício, sua incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos para uma das varas cíveis do domicílio do consumidor, qual seja, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.